Tribunal: TJSP
Processo: 1051012-29.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro médico. Inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta perpetrada pelos réus. Autores que não se desincumbiram do ônus que lhe determina o artigo 373, I, do CPC. Inexistência de elementos que comprovem o nexo de causalidade entre o óbito do filho dos réus e algum ato ou omissão por parte dos demandados segundo prova pericial realizada por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro médico. Inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta perpetrada pelos réus. Autores que não se desincumbiram do ônus que lhe determina o artigo 373, I, do CPC. Inexistência de elementos que comprovem o nexo de causalidade entre o óbito do filho dos réus e algum ato ou omissão por parte dos demandados segundo prova pericial realizada por perito judicial qualificado e imparcial, o qual respondeu a contento aos quesitos formulados pelas partes. Responsabilidade civil afastada. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382408
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1051012-29.2016.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que são apelantes FERNANDA DE OLIVEIRA
MALAVAZZI (JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAEL APARECIDO DA SILVA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NEUMA MARIA
MARQUES DE OLIVEIRA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A. e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V.U. O 3o Juiz declarará voto favorável., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17330
APELAÇÃO CÍVEL No 1051012-29.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
APELANTES:
FERNANDA
DE
OLIVEIRA
MALAVAZZI
(JUSTIÇA
GRATUITA), RAFAEL APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADAS: NEUMA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS, AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro
médico. Inexistência de negligência,
imprudência ou imperícia na conduta
perpetrada pelos réus. Autores que não
se
desincumbiram
do
ônus
que
lhe
determina o artigo 373, I, do CPC.
Inexistência de elementos que comprovem
o nexo de causalidade entre o óbito do
filho dos réus e algum ato ou omissão
por parte dos demandados segundo prova
pericial realizada por perito judicial
qualificado e imparcial, o qual respondeu a contento aos quesitos formulados pelas partes. Responsabilidade civil afastada.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 600/602, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação indenizatória, decorrente de alegado erro médico. Em
razão da sucumbência foram os autores condenados ao
pagamento das despesas processuais e honorários arbitrados
em R$ 1.500,00 para cada ré, observada a gratuidade
processual.
Insurgem-se os autores, alegando, em
suma que, os réus foram negligentes e irresponsáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo agravado o caso clínico do filho menor dos
recorrentes, levando ao seu óbito, em razão de falha na
identificação inicial dos sintomas e posterior demora
quanto ao socorro que era adequado ao seu quadro clínico,
agravando-se, não se afastando a responsabilidade da
operadora do plano de saúde-ré, a qual não disponibilizou
a remoção do infante com a urgência que era necessária.
Impugnam, outrossim, o contido no laudo pericial, o qual
destoaria dos fatos efetivamente ocorridos, além de se
apresentar inconclusivo. Insistem, pois, na reforma da
r.sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados
na inicial.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido por todas as rés (fls. 620/651).
É o relatório.
Segundo narra a inicial, o filho dos
autores, menor com pouco mais de dois anos de idade, foi
levado ao nosocômio réu (Irmandade da Santa Casa
Misericórdia de Valinhos). O mesmo foi diagnosticado com
virose, e encaminhado a medicação para cessar situação de
vômitos e dor de cabeça e, quando estavam ministrados via
venosa os medicamento "Dipirona e Dramin", a criança
desfaleceu, ocasião em que médica diversa da que o atendeu
inicialmente socorreu o menor, procedendo a sua entubação.
Posteriormente, foi realizada tomografia e verificada a
necessidade de transferência do menor para outro hospital
porque a Santa Casa não dispunha de UTI pediátrica. A
transferência ocorreu e ele foi operado no outro
nosocômio, contudo, dias depois a criança faleceu. Alegam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os pais que o atendimento inicial foi negligente, uma vez
que foi relatado à medica Neuma (ré nesta ação) que o
menor tinha caído da própria altura três dias antes, o
que, segundo o pai, demandava a realização de raio X que
não teria sido realizado, além de tomografia, descabido o
diangóstico de "virose". Alegou o autor também que quando
a criança desfaleceu a ré nada fez, omitindo-se no
socorro, o que levou ao atendimento da criança por
enfermeiras.
Sustentou
o
genitor,
outrossim,
que
a
disponibilização de ambulância para transferência do menor
para o outro hospital demorou muito, daí porque também
ocupa o polo passivo da ação o plano de saúde AMIL que era
responsável
pela
remoção. Assim, alegando falhas no
atendimento que teriam levado ao óbito precoce do menor,
ajuizaram a presente demanda para obtenção de indenizações
de natureza moral e material.
Pois bem.
Analisando-se
o
conjunto
probatório
amealhado, em especial a perícia realizada por perito
judicial qualificado e imparcial (fls. 549/568), baseada
em prova documental e consulta a outros especialistas,
conclui-se inexistir qualquer prova nos autos que atribua
aos réus a prática de condutas irregulares que tenham nexo
causal com o resultado morte do menor, sendo, por isso, de
rigor, a manutenção da improcedência do pedido inicial.
Os autores não se desincumbiram de
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito com a
comprovação de imprudência, negligência ou imperícia por
parte das requeridas, a teor do que dispõe o artigo 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I, do Código de Processo Civil, ônus que por certo lhe
competia.
Com efeito, o laudo pericial técnico
produzido
respondeu
a
contento
todas
as
indagações
formuladas pelas partes, esclarecendo que as condutas
realizadas não foram negligentes, uma vez que a queda do
menor foi frontal, contudo, não gerou sintomas iniciais,
sendo o mesmo encaminhado ao hospital dias depois em razão
de vômitos e dores de cabeça, revelando a tomografia lesão
na parte posterior do cranio (cerebelo), em região
interna, provavelmente decorrente de um aneursima, de
forma que não teve relação com a queda sofrida dias antes.
O atendimento total entre a chegada e a
cirurgia em outro hospital não foi considerado pelo perito
como demorado em razão dos exames e demais procedimentos
necessários ao atendimento, inclusive porque o hospital em
que foi levado pelo genitor não tinha UTI pediátrica,
demandando transferência para outro nosocômio.
O falecimento da criança, por sua vez,
ocorreu dias depois da cirurgia, sendo o que o perito
destaca que a ausência de autopsia pelo IML impede saber a
causa exata da morte, embora provalvelmente tenha relação
com o aneurisma cerebral.
Afirmou o perito, outrossim, que a
corré Neuma que fez o primeiro atendimento ao menor agiu
corretamente
ao
prescrever
medicações
adequadas
aos
sintomas narrados (dor de cabeça e vômitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anotou,
outrossim,
que
iniciada
a
administração venosa do medicamento a criança teve "perda
da consciência, cianose (47%) e gaspin", sendo atendida
por médica do hospital (Dra. Maria Antonia), havendo,
pois, o socorro adequado.
Segundo o perito, ainda, ao contrário
do que afirma o autor, foi feito Raio X, que não havia
indicado fraturas, mas, após o que ocorreu com a criança,
realizou-se tomografia que indicou um coágulo na região
posterior do cranio, sendo chamado um neurologista que
trabalha tanto na Santa Casa, como no hospital para onde
deveria ser transferido o menor (Samaritano), o qual
atendeu a criança e ressaltou a necessidade da ambulância
para transferência do menor em razão de aneurisma grave.
Quanto
à
alegada
demora
na
transferência para outro hospital, embora fosse evidente a
necessidade de transferência da Santa Casa para outro
hospital porquanto uma criança no estado do menor não
poderia ficar em hosptial sem UTI pediátrica, ainda que
todo o processo tenha demorado nada indica que o período
agravou o estado da criança ou levou-lhe ao óbito.
Neste diapasão, e por qualquer ângulo
que se analise esta demanda, forçoso convir pela correção
dos procedimentos médicos adotados. E pela ausência de
nexo causal entre os alegados danos suportados e os atos
praticados pelos réus, não há que se falar em indenização
a qualquer título.
Assim, em que pese a lamentável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dolorosa situação sofrida pelos réus, cujo filho pequeno
veio a óbito, o recurso não merece provimento, mantendo-se
na íntegra a r. sentença.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoram-se os honorários devidos pelos autores as patronos
de cada ré para R$ 2.000,00.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/33010
Apelação Cível no 1051012-29.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Fernanda de Oliveira Malavazzi e Rafael Aparecido da Silva
Oliveira
Apelados: Neuma Maria Marques de Oliveira, Amil Assistência Médica
Internacional S.a. e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Anoto algumas situações que me levaram a acompanhar o
Relator, Des. José Rubens Queiroz Gomes pelo improvimento da apelação
dos autores.
O perito concluiu que não detectou erro nos procedimentos
dispensados ao filho menor dos autores (resposta ao quesito 23 dos autores,
fls. 553), não tendo havido imprudência, imperícia ou negligência nos
atendimentos (resposta ao quesito 2 da correquerida Amil, fls. 554), tendo
todos eles sido corretos (respostas aos quesitos 1 do juiz e 8 da mesma
parte, mesmas fls.).
Afirmou mais o perito: não há como afirmar que o resultado
(dos atendimentos a menor) seria outro, se tudo tivesse sido realizado em
poucas horas (conclusões, fls. 555).
A questão da demora na chegada da ambulância no primeiro
local de atendimento do menino que, segundo mesmo perito, precisaria ser
melhor esclarecida (resposta ao quesito 6 da Amil, fls. 554), sendo certo,
segundo o expert que fica difícil entender que a Santa Casa, a Prefeitura e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amil, ou outros serviços, não tenham ambulância UTIU nas imediações da
primeira (resposta ao quesito 26 dos autores, fls. 553), fica relativizada
diante da afirmação anteriormente destacada.
Outra questão que chama atenção é a falta de realização de
exame para verificação da causa da morte (SVO), certamente afastado em
razão da declaração de óbito expedida no segundo hospital que atendeu o
menino.
Seja como for, essas e outras conclusões periciais não
foram tecnicamente contrastadas pelos autores, inviabilizando a reforma da
sentença.
Não há elementos para julgar a pretensão indenizatória
procedente.
Voto com o Relator, com essas anotações que contribuíram
para meu convencimento sobre o caso, além daquelas destacadas na
sentença e no próprio voto.
Miguel Brandi
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE RUBENS QUEIROZ GOMES
10BD03B2
8
9
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
10CD2E81
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051012-29.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.